Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709501-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: NAYARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., contra a determinação proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, para que o autor promovesse a emenda da petição inicial da ação de busca e apreensão n. 0708550-11.2023.8.07.0019 ajuizada em face de NAYARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, nos seguintes termos (ID 186172103 dos autos originários): 1. A parte autora sustenta a validade da notificação extrajudicial encaminhada por e-mail para fins de constituição em mora do devedor. 2. O Tema Repetitivo 1.132, julgado pelo STJ, é claro ao dispor sobre a necessidade do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual para constituição em mora do devedor. 3. Com isso, pela derradeira vez, concedo à parte autora prazo de 15 (quinze) dias para cumprir a emenda à inicial (id. 179909110). 4. Descumprida a presente determinação, anote-se a conclusão dos autos para extinção do processo, observando a ordem cronológica. 5. Intime-se. No mesmo sentido, o Juízo se manifestou ao analisar os embargos opostos em face da decisão que determinou a emenda (ID 187132647 dos autos originais): 4. Nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz; (iii) corrigir erro material. 5. O parágrafo único do mesmo artigo, por sua vez, dispõe que omissa é a decisão que: (i) deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; (ii) incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civili. 6. Nesse contexto, insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527).] 7. Debruçando-me sobre a decisão atacada, verifico que razão não assiste ao recorrente. 8. Isso porque a decisão de id. 179909110 esclareceu o motivo pelo qual a notificação extrajudicial de id. 173215659 não comprova a constituição de mora do devedor fiduciante: 2. Com efeito, a devedora fiduciária fez constar no contrato o seguinte endereço (id. 173215654): Quadra 101, Conjunto 9-A, Casa 28, Recanto das Emas, Brasília-DF, CEP 72600-110. 3. Por sua vez, a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço Quadra 101, Conjunto 9-A, CA, Recanto das Emas, Brasília-DF, CEP 72600-110, ou seja, não houve indicação específica do número da casa para viabilizar a entrega da notificação (id. 173215659). 4. Não sem razão, o aviso de recebimento foi devolvido pelo endereço ser insuficiente. 9. Logo, é imperiosa a rejeição dos embargos, vez que inexiste o vício apontado. Dispositivo 10. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os presentes embargos de declaração. 11. Intime-se a parte autora da presente decisão, bem como para comprovar a mora da parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias. 12. Findo o prazo sem cumprimento da determinação, anote-se a conclusão dos autos para extinção. Em suas razões recursais (ID 56762181), o agravante afirma que, em que pese a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, para o cabimento do recurso de agravo de instrumento, o processo de busca e apreensão tem natureza de rito especial, com o pedido liminar de busca e apreensão, devendo ser entendido como tutela provisória, justificando o cabimento do recurso em face da decisão que determinou a emenda da inicial para comprovação da notificação do devedor em relação à sua mora, o que pode causar prejuízos ao agravante. Argumenta que a legislação exige a notificação extrajudicial do devedor por meio de comunicação formal, inexistindo obrigação de que o aviso de recebimento seja juntado aos autos, bastando a comprovação de que a referida notificação tenha sido enviada para o endereço do devedor. Aponta que a mora deve ser considerada comprovada apenas com o envio da notificação ao endereço do devedor, dispensando-se a comprovação do recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros, segundo ficou decidido no julgamento do tema 1.132 do STJ. Requer que o recurso seja conhecido, considerando a sua excepcionalidade e urgência, e que seja recebido no duplo efeito, com o fim de que seja determinado o imediato prosseguimento do feito no Juízo de origem. Preparo recolhido (ID 56762184). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça[2] estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do disposto no art. 932 do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de Direito Processual Civil/ Arruda Alvim. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal[3]. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é um dos pressupostos para a admissibilidade do recurso, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo. Assim, o referido dispositivo nada mencionada sobre o despacho, ainda que denominado de “decisão interlocutória”, de emenda à inicial, de mero impulsionamento do feito. Ademais, consoante disposição expressa do art. 1.001 do Código de Processo Civil[4], os despachos são irrecorríveis. Nessa linha, está firmado o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - ORDEM DE EMENDA À INICIAL. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1432273, 07006645220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022 – g.n.). Não se vislumbra, prima facie, urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e é perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1.009, §1o do Código de Processo Civil[5], de modo que não há que se falar, na espécie, em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ora, a determinação de emenda à inicial não enseja perigo de dano grave ao credor/agravante, especialmente porque a medida liminar consiste em tutela provisória de evidência, nos termos do art. 311, inciso III, do Código de Processo Civil[6]. De mais a mais, caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da comprovação da notificação do devedor, ora agravado, pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que a notificação estava comprovada, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Ao julgar, em sede de apelação, assim tem decidido esta eg. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos nos artigos 321, parágrafo único, 330, VI e 485, I, todos do Código de Processo Civil. 2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar a sua necessária adequação. 3. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem análise do mérito. 4. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como o seu efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro. 5. O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação "não procurado", não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1424537, 07020111420228070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022 – g.n.); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NÃO REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 2. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. O Art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, expõe que "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". Sobre o tema, destaca-se a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. (...) 5. No caso, a instituição financeira não cumpriu determinação judicial de emenda para comprovar a notificação extrajudicial. Embora o endereço constante no contrato resta incompleto, não logrou o credor em notificar o devedor por outros meios cabíveis. Emenda não realizada. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração dos honorários. (Acórdão 1440883, 07175376120218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022 – g.n.). Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ultrapassar a barreira de seu conhecimento. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos art. 932, inciso III e do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 5o (...) XXXV. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [4] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [5] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [6] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;